Tribunal: TJDFT
Processo: 0740659-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740659-38.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: EVERTON MONTEIRO SEVERO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão exarada no ID 51795252, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal quanto ao agravo de instrumento interposto pela agravante. De seu turno, o agravo de instrumento interposto tem por objeto decisão exarada d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.0726149-85.2021.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de EVERTON MONTEIRO SEVERO DE ARAÚJO, EMSA COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – EPP, MARGARIDA MARIA MONTEIRO DE ARAUJO e HELENO SEVERO DE ARAUJO, pela qual indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução pela alienação dos veículos do executado Everton Monteiro, considerando que não foi demonstrada a ciência inequívoca do referido réu quanto ao trâmite do feito executivo anterior à alienação dos bens, tampouco que a venda dos veículos em questão seria capaz de reduzir o réu à insolvência. No agravo interno interposto, a agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à probabilidade de sua pretensão recursal, porquanto estaria demonstrada a má-fé do terceiro que adquiriu os veículos e, consequentemente, a fraude à execução. Ao final, postula a reconsideração da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, requer a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e deferida a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela recursal. No ponto, ressalto que não restou comprovada a má-fé da terceira adquirente na aquisição dos veículos, na medida em que a alienação dos veículos ocorrera antes da citação do agravado e sem que existisse registro de constrição judicial junto ao RENAJUD. Por conseguinte, a agravante não logrou demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ademais, assente-se que a recorrente não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 51795252. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023 às 18:14:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora